Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737180-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA FERREIRA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO IBEST - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PRISCILA FERREIRA BARROS contra a decisão ID origem 168264762, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0708988-40.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar requerida pela impetrante, nos seguintes termos: [...] Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure o registro de sua candidatura ao cargo de Conselheira Tutelar, na medida em que teria apresentado os documentos necessários para tanto. Com efeito, as razões que levaram à desclassificação da impetrante assentam-se no seguinte fundamento: Não foi comprovado na documentação apresentada, o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo. Ao que pertine ao objeto dos autos, tem-se que o Edital de regência assim previu para a fase de apresentação de documentos voltados a fazer prova da experiência na área de criança e adolescente de, no mínimo, 3 (três) anos (ID 168017210 – pág. 14): Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Em que pese a impetrante sustente ter apresentado todos os documentos, da prova documental coligida não se infere, a priori, que os documentos arrolados na decisão de indeferimento encartada no ID 168017200 – pág. 02 tenham sido apresentados também em momento oportuno para permitir que a Autoridade Coatora sopesasse seus termos, notadamente a declaração comprobatória do registro da Entidade apontada. Nesse contexto, considerando a relevância das atribuições a serem desenvolvidas pelo Conselheiro Tutelar, há que se prestar análise rigorosa quanto ao cumprimento das exigências para aprovação no certame, sob pena de grave prejuízo à comunidade destinatária dos serviços a serem prestados pelo Conselho Tutelar. Ressalte-se ainda que o controle judicial dos atos administrativos deve ocorrer somente na hipótese de ilegalidade no ato passível de controle, o que não se vislumbra nos presentes autos. Ao contrário, está a Administração agindo de modo criterioso quanto à seleção dos candidatos, tendo em vista que o cargo de Conselheiro Tutelar se reveste de atribuições destinadas à proteção dos membros mais vulneráveis da sociedade, quais sejam, as crianças e adolescentes, os quais encontram na estrutura do Conselho Tutelar a possibilidade de ver os seus direitos constitucionais e infraconstitucionais protegidos e rapidamente concretizados. Assim sendo, inexistente a relevância dos fundamentos da impetração consistente da probabilidade do direito vindicado, o requerimento liminar não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Nas razões recursais, a agravante requereu, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja suspenso o ato que a considerou inapta a concorrer ao cargo e garantida a sua participação nas demais fases do certame, em especial o fornecimento de número de candidatura a fim de que possa iniciar a campanha eleitoral; e, b) no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida requerida em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 50958010 e 50958011). Na decisão ID 51080617, indeferi a antecipação de tutela. A agravante interpôs Agravo Interno com pedido de antecipação de tutela (ID 51293256), o qual indeferi na decisão ID 51325335. O IBEST requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal em virtude da realização da etapa da eleição do concurso para o Conselho Tutelar em 1o/10/2023 (ID 52051406). O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal prestou informações (IDs 52417611 e 52417609). O Distrito Federal apresentou contrarrazões, nas quais requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal em virtude da prolação de sentença no feito de origem (ID 53002768). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que foi proferida sentença de improcedência do pedido, com a denegação da segurança (ID origem 173554139). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso já foi apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento em virtude da perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Consequentemente, PREJUDICADO o Agravo Interno. Certifique-se nestes autos recursais a prolação de sentença no feito de origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator